Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-49.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA EM PRIMEIRO GRAU. IRDR no 2016.00.2.024562-9. CARÁTER MERAMENTE ESTIMATIVO. MANUTENÇÃO. MÉRITO. VAGA PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. OMISSÃO DO ESTADO. TRATAMENTO INICIADO DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SUBSIDIARIEDADE. ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Câmara de Uniformização desta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 2016.00.2.024562-9, decidiu que as ações de obrigação de fazer encartam pedido cominatório dirigido ao Poder Público, razão pela qual o valor da causa deve ser fixado de forma meramente estimativa. Preliminar de impugnação ao valor da causa rejeitada.

2. A compensação por danos morais decorrentes de conduta omissiva praticada pelo Estado cuida de hipótese excepcional de responsabilidade subjetiva, fundada na teoria da faute du service, encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.

3. Comprovado que o paciente realizou as sessões de hemodiálise de que necessitava enquanto permaneceu hospitalizado, não há que se falar em conduta negligente ou omissiva do Estado no cuidado e no tratamento a ele dispensado, estando ausente a falha na prestação do serviço.

4. Ausente demonstração acerca da possibilidade de alta hospitalar do paciente que necessitava previamente de outros procedimentos médicos necessários à sua convalescença, melhoria ou estabilização do estado de saúde, resta ausente o nexo de causalidade entre o dano por ele experimentado (permanência no hospital até a disponibilização de vaga fixa para hemodiálise) e a omissão estatal (demora na alta hospitalar), o que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar do Estado.

5. Nos casos em que o valor da causa for inestimável, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa do julgador, consoante dispõe o § 8o do artigo 85 do CPC.

6. Estando a quantia fixada em sintonia com a natureza e a complexidade da demanda, afigurando-se adequada a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo causídico, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, torna-se incabível a majoração dos honorários advocatícios.

7. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e, no mérito, não provida.